Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Só não haverá tal responsabilização quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se ficar evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor afirma ser correntista do banco réu e que teve sua conta poupança bloqueada por este, logo após o crédito de quantia recebida via PIX. Alega ser estudante e que depende da referida conta para o recebimento de bolsa de estudos, bem como que ficou impossibilitado de utilizar os recursos nela existentes (R$ 686,28), tendo que pedir emprestado dinheiro a terceiros para a realização de suas atividades. Afirma, ainda, que tentou 3 vezes resolver o impasse junto ao banco, administrativamente, sem sucesso, o que o impeliu ao ajuizamento desta ação em que pretende o desbloqueio da conta com a disponibilização da quantia nela constante, bem como indenização por danos morais.
3. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e determinou ao banco o desbloqueio da referida conta poupança e, por conseguinte, dos valores nela depositados, no prazo de 02 dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo no caso de descumprimento, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais.
4. Não é dado ao banco depositário o bloqueio da conta corrente ou poupança do consumidor sem prévia informação sobre o procedimento e os motivos deste ato. O bloqueio de conta bancária sem prévia comunicação ao correntista caracteriza má prestação de serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade “in re ipsa”.
5. O bloqueio restou comprovado consoante as alegações autorais, em harmonia com o vídeo de ID 48190879 que mostra a tentativa frustrada de realização de operação bancária devido ao bloqueio da conta do autor. A ré, por seu turno, não se desincumbiu de sua obrigação constante no art. 373, II do CPC, pois se limitou a apresentar defesa genérica, onde afirma não haver prova da restrição alegada, sem se referir, minimamente, às evidências carreadas pelo autor.
6. No caso dos autos, resta provada a falha na prestação do serviço caracterizada pelo bloqueio indevido da conta corrente do consumidor que o impediu de dispor livremente de seu patrimônio. Essa situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.
7. Ademais, mostra-se desnecessário fazer prova do dano moral, uma vez que este é imaterial e subjetivo, devendo-se apenas comprovar a ocorrência do fato capaz de ensejar a privação do bem jurídico precioso ao lesado e sua autoria.
8. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00, mostra-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e, ao mesmo tempo, incute no banco réu maior diligência no desempenho de suas atividades à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Neste mesmo sentido, cito o acórdão no 1094619, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 15/5/2018.
10. Para a consecução da "tutela específica", poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais se destacam as denominadas “astreintes”, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. Destarte, com o objetivo de compelir o banco ao desbloqueio da conta bancária, cabível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.